Tribunal: TJBA
Processo: 8046220-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046220-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADA: IRENE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO MONOCRATICAMENTE. RISCO PATRIMONIAL, DIANTE DE EXECUÇÃO QUE AVANÇA SOBRE OBJETO CONTROVERSO NO TÍTULO. OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDAMENTE CHANCELADO PELA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Decisão em cumprimento provisório de sentença que determinou à Operadora de Plano de Saúde a autorização e o custeio de internação da Beneficiária, em clínica especializada, pelo período total de 270 (duzentos e setenta dias), sob pena de multa. A Agravante pleiteou a reforma do pronunciamento, alegando que o título judicial teria confirmado, apenas, 90 (noventa dias de internação), e que o prazo complementar vindicado teria sido cassado em Agravo de Instrumento anterior tombado sob nº 8014563-76.2022.805.0000, não integrando a coisa julgada.

II. Questões em discussão

2.
Definir se a decisão hostilizada, que fixou o prazo de internação em 270 (duzentos e setenta) dias, desconsiderando os já cumpridos, superou os limites do título executivo judicial, formado na lide de conhecimento; verificar se está configurada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, a justificar a manutenção do efeito suspensivo em favor da Operadora de saúde; analisar se o Agravo Interno deve ser considerado prejudicado, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A sentença de mérito confirmou a tutela antecipada original, que autorizava a internação por 90 (noventa) dias, e declarou abusiva a cláusula contratual que limitava ou vedava internações emergenciais.

4. A prorrogação posterior da internação para 180 dias foi cassada em Agravo de Instrumento, ficando mantido, somente, o prazo inicial.

5. A sentença confirmou, apenas, os efeitos da tutela original, restritos aos 90 dias, sem ampliar o período para 270 dias.

6. Diante da controvérsia sobre o alcance do título executivo e da falta de certeza, quanto ao período excedente, manteve-se o efeito suspensivo, para limitar o cumprimento provisório à internação de 90 dias.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão guerreada e limitar o cumprimento provisório aos 90 (noventa) dias de internação. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8046220-31.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo

Agravada
IRENE MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

DE ID. 90058701
.